Tribunal: TJDFT
Processo: 0744114-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO. ALEGADO DESEMPREGO SEM COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. MEDIDA COERCITIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de alimentos, manteve a prisão civil decretada por inadimplemento alimentar. A decisão agravada considerou insuficiente o acordo extrajudicial apresentado, por não abranger a integralidade do débito atualizado, carecer de anuência dos patronos da credora e se fundar em pagamento parcial. O agravante sustenta desemprego prolongado, alega ter iniciado pagamento e firmado acordo, requerendo a suspensão da prisão civil e o prosseguimento da execução por meios menos gravosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de acordo extrajudicial não homologado e pagamento parcial é suficiente para afastar a prisão civil em execução de alimentos; (ii) determinar se alegações genéricas de desemprego configuram causa idônea para afastar a medida coercitiva prevista no art. 528 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil por dívida alimentar encontra amparo constitucional no art. 5o, LXVII, da CF/1988 e tem natureza coercitiva, não punitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento de obrigação essencial à subsistência do alimentando.

4. O art. 528, § 3o, do CPC autoriza a prisão civil quando configurado inadimplemento voluntário e inescusável das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento e das que se vencerem no curso do processo, o que restou demonstrado nos autos.

5. O acordo extrajudicial apresentado não se mostra juridicamente eficaz para afastar a medida coercitiva, por não abranger a integralidade das prestações vencidas com atualização, carecer de anuência dos patronos da credora e não apresentar garantias mínimas de adimplemento.

6. O cumprimento de sentença não constitui sede adequada para rediscutir a capacidade econômica do devedor, sendo imprescindível a propositura de ação revisional própria nos termos do art. 1.699 do CC.

7. Alegações genéricas de desemprego não se qualificam como justificativa idônea à luz do art. 528, § 2o, do CPC, exigindo-se prova cabal de impossibilidade absoluta de pagamento, o que não foi demonstrado.

8. O pagamento parcial, embora positivo, não descaracteriza o inadimplemento das demais parcelas nem afasta, por si só, a medida de prisão civil quando persistem parcelas vencidas e atuais inadimplidas.

9. O periculum in mora inverso recai sobre a menor credora, cuja subsistência imediata depende da prestação alimentar, razão pela qual a manutenção da prisão civil se revela proporcional e necessária diante da ausência de alternativa exequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de acordo extrajudicial não homologado e fundado em pagamento parcial não afasta, por si só, a prisão civil em execução de alimentos.

2. A alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta de impossibilidade absoluta de pagar, não configura justificativa idônea para afastar a medida coercitiva prevista no art. 528 do CPC.

3. A execução de alimentos não admite, na via do cumprimento de sentença, a rediscussão da capacidade econômica do devedor, devendo eventuais alterações ser postuladas em ação revisional própria.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVII; CC, art. 1.699; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 528, §§ 2o, 3o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 309; TJDFT, Acórdão no 1847021, AI 0747991-56.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10/04/2024, DJe 30/04/2024.